Tribunal: TJBA
Processo: 0501092-33.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501092-33.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO APELADO: GEOVALDO DA SILVA DIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de indicação do endereço eletrônico da parte autora na petição inicial, nos termos do art. 319, II, do CPC. O recurso busca a anulação da sentença, sustentando que a exigência não é absoluta e que a qualificação constante nos autos é suficiente para viabilizar a citação da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência do endereço eletrônico da parte autora na petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo quando presentes outros elementos que permitem a citação da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 319, § 2º, do CPC, expressamente afasta o indeferimento da petição inicial quando, apesar da ausência de dados exigidos pelo inciso II, for possível a citação do réu, evidenciando a mitigação do rigor formal. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais tem reconhecido que a ausência do endereço eletrônico da parte autora, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da ação, quando os demais dados da inicial são suficientes para individualização das partes e viabilizam a citação. A extinção do processo com fundamento exclusivo na falta de endereço eletrônico configura formalismo excessivo e viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas. A apreciação sobre a validade da citação assinada por terceiro, por não ter sido objeto de decisão na instância de origem, não pode ser analisada sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. _________________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, II e § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1154516-49.2023.8.26.0100, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 22.05.2024. TJRS, Apelação Cível nº 5002448-21.2023.8.21.4001, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 26.02.2024. TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.025885-7/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 12.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0501092-33.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e como apelada GEOVALDO DA SILVA DIAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)